Tribunal: TJDFT
Processo: 0749654-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA SEXUAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA A OITIVA DA VÍTIMA. NULIDADE RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que declarou preclusa a oitiva da vítima em procedimento de produção antecipada de prova no curso de ação penal suspensa, instaurada para apurar suposto crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal). A vítima não compareceu à audiência designada, tendo manifestado, por motivos pessoais, desinteresse momentâneo em depor. O Ministério Público registrou intenção de ouvi-la em momento oportuno, após a citação do réu e reabertura da instrução definitiva. O juízo de origem, contudo, entendeu que houve preclusão da prova, o que motivou a presente reclamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da vítima em audiência de produção antecipada de prova gera preclusão para sua oitiva futura; e, (ii) estabelecer se é admissível reclamação criminal para sanar erro de procedimento que limita indevidamente o direito probatório do Ministério Público em processo suspenso por ausência de citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção antecipada de prova tem caráter excepcional e não substitui a instrução criminal regular, especialmente quando realizada com foco em testemunhas específicas e não na oitiva obrigatória da vítima.
4. A legislação processual penal não vincula a oitiva da vítima exclusivamente ao momento da produção antecipada, sendo ato típico da instrução criminal definitiva, fase ainda não iniciada por ausência de citação do réu e suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP.

5. Não há preclusão possível antes da abertura da fase instrutória regular, porque inexiste atividade probatória encerrada ou perda superveniente do direito à prova.

6. A manifestação momentânea de desinteresse da vítima, motivada por razões pessoais, não configura desistência definitiva de seu depoimento nem renúncia probatória por parte do Ministério Público, que expressamente reservou-se o direito de requerer a oitiva em momento processual adequado.
7. Em crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima possui valor probatório relevante e não pode ser indevidamente limitado, sob pena de violação aos princípios da verdade real, do devido processo legal e da proteção à vítima.

8. Se a decisão reclamada incorreu em erro de procedimento ao antecipar efeitos preclusivos inexistentes, justifica-se o cabimento da reclamação penal prevista no art. 232 do RITJDFT.

IV. DISPOSITIVO
Pedido Procedente.